Tribunal: STF
Processo: RE 1491964
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). MUNICÍPIO DO RECIFE. LEI Nº 18.274/2016. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Apelação interposta pelo Município do Recife contra sentença que julgou procedente o pedido dos Embargos à Execução do INSS para reconhecer a nulidade da CDA, por compreender que a cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, instituída pela Lei Municipal n° 18.274/2016, violou o princípio da anterioridade nonagesimal.



    2. Nos termos do art. 64 do Código Tributário Municipal do Recife, o "contribuinte da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor de unidade imobiliária situada em via ou logradouro público". Nesse contexto, conquanto não haja prova da efetiva transmissão da propriedade do imóvel objeto da incidência tributária ao Estado de Pernambuco, adequada a manutenção do INSS no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.



    3. Celeuma que reside quanto ao instante em que teria se concretizado o lançamento, para fins de averiguação quanto ao atendimento do princípio da anterioridade nonagesimal.



    4. É possível verificar que a CDA que embasou a execução embargada teve como fundamento as alterações introduzidas pela Lei nº 18.274/16. Ocorre, todavia, que, mediante leitura do campo alusivo à data do lançamento, vê-se que a própria certidão indica a data de 1º de janeiro de 2017, ou seja, data anterior ao interstício de carência, em franca inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    5. O recorrente sustenta que a violação à anterioridade nonagesimal não teria ocorrido no caso concreto, haja vista que o envio da notificação em janeiro consistia apenas em uma benesse para o contribuinte, que poderia optar pelo recolhimento antecipado, mediante concessão de desconto para pagamento à vista até 10 de fevereiro de 2017. Tal antecipação, assim se alega, não guardaria qualquer relação com o lançamento do tributo em discussão, além de se tratar de procedimento que favorece o sujeito passivo.



    6. Em se tratando de lançamento de ofício, no entanto, o que se observa é que ocorreram todos os requisitos para sua configuração, tal qual previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional (com identificação do contribuinte e cálculo do tributo, inclusive), ainda em janeiro daquele ano de 2017, com expedição da respectiva notificação ao devedor, antes do decurso do prazo de 90 dias da alteração legal.



    7. Apelação desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados na sentença majorados no percentual de 1% sobre o valor ali estabelecido, com base no art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; e 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente